Tribunal: TCU
Processo: 001.773/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8719/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de Ivanito Monteiro Gonçalves (prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Colares (PA) por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012; Considerando a notificação pelo FNDE ao responsável Ivanito Monteiro Gonçalves (peça 10, p. 1), conforme Ofício no 4430E/2013, de 15/8/2013, informando acerca da omissão na prestação de contas, reiterado em 27/11/2017 (peça 10, p. 2/3), conforme Ofício no 34700/2017, e em 7/2/2018 (peça 10, p. 4/5), conforme Ofício no 817/2018; Considerando, igualmente, a notificação pelo FNDE ao responsável Diego de Carvalho Palheta (peça 8, p. 1), conforme Ofício no 4429E/2013, informando acerca da omissão na prestação de contas, recebido em 20/9/2013 (peça 9); Considerando que transcorreu prazo superior a 3 anos entre a notificação do responsável Diego de Carvalho Palheta (20/9/2013) e a primeira reiteração da notificação do responsável Ivanito Monteiro Gonçalves (27/11/2017, peça 10, p. 2/3); Considerando que "incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 40-42) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 43); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 001.773/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ivanito Monteiro Gonçalves (XXX.834.622-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Colares (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.